Tribunal: TJMT
Processo: 1012995-21.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012995-21.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA – DECRETO MUNICIPAL N. 6.141/2016 - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Torna evidente a necessidade de dilação probatória, conforme assentado pelo magistrado a quo, a fim de se estabelecer o enquadramento legal do agravante à norma jurídica-tributária, o que não há como se verificar
prima facie
, e afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Na hipótese, não se verifica, a priori, o perigo de dano ou resultado útil do processo alegado pelo autor/agravado a justificar o deferimento da medida.

Consoante a inexistência de setor próprio à época do requerimento, tornaria possível ordem judicial a fim de que o pedido fosse analisado sob à ótica da norma tributária, fato que já foi ultrapassado com a criação do setor, mas não implica por si só no deferimento do usufruto do benefício, sem a análise técnica dos requisitos/exigências contidas na lei e regulamentada no decreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de existência de relação jurídica tributária, que indeferiu a tutela de urgência para revisão de lançamento de IPTU, referenciado no processo administrativo n. 00.044.384/2017-1.

Sustenta que foi postulado administrativamente o pedido de revisão do IPTU, para que a cobrança seja adequada ao Decreto n. 6.141/2016, que regulamenta a forma do cálculo do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbano em terrenos cadastrados no setor especial de áreas verdes.

Aduz que a negativa apresentada pelo agravado se pautou na ausência de setor no município, o que motivou a propositura da ação a fim de garantir a possibilidade de usufruto do enquadramento legal pelo condomínio.

Pugna liminarmente, pela concessão da tutela, para assegurar aos condôminos do agravante a usufruir do enquadramento legal contido no decreto 6.141/2016, e no mérito pelo provimento do recurso.

A liminar foi postergada ao ID n. 8357138.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID 8623880, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve de opinar pela ausência de interesse público (8677802).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

O cerne da questão é saber se estão presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência.

De sorte que, neste recurso, a análise restringe-se a presença ou não desses requisitos, sem adentrar ao mérito da questão de fundo, nem tão pouco apreciar questões que não foram objeto de análise em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida nos autos da ação declaratória, que indeferiu a tutela de urgência pelo seguinte fundamento:

“(...)Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao ponto de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu.

Com efeito, no caso vertente, ao menos em fase de cognição sumária, não vislumbro demonstrada a prova inequívoca a convencer a verossimilhança da alegada ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revisão de lançamento de IPTU, referenciado no processo administrativo nº 00.044.384/2017-1, diante da presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo combatido, que bem subsiste por seus próprios fundamentos.

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Pois bem.

A princípio, beira ao absurdo a fundamentação exarada pelo Poder Público quando da análise do requerimento administrativo formulado pelo agravante, ao ponto que o Decreto n. 6.141/2016, regulamenta a forma e cálculo do IPTU em terrenos cadastrados no
setor especial de áreas verdes
, no entanto, o ente Municipal não possuía ainda o referido setor, fazendo com que a norma não passasse de “tinta sobre o papel”.

Não obstante, a falta do referido setor não implica de plano na concessão do benefício fiscal ao agravante, como postulado na peça recursal, visto que a norma jurídico-tributário demanda o preenchimento de requisitos técnicos-legais.

Postergada a análise da tutela recursal, fez com que aportasse aos autos as contrarrazões, e nela o agravado demonstra que a Administração Pública Municipal atribuiu à Diretoria de Gestão Ambiental a competência do Gerenciamento dos processos inerentes ao Cadastramento de imóvel no Setor Especial de Área Verdes – SEAVE, a quem compete realizar a análise, vistoria e manifestação técnica a que se refere o Art. 5º do Decreto 6141 de 2016, suprindo a falta inicialmente indicada.

O Decreto n. 6141/2016, à luz da Lei Complementar 04/1992, regulamenta a forma de cálculo do IPTU em terrenos cadastrados no setor especial de áreas verdes do Município, e assim define as referidas áreas:

Art. 2º Consideram-se áreas verdes de setor especial no Município os terrenos cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, ou sua sucedânea, que contenham áreas verdes com a finalidade de formação de bosques destinados à preservação de águas existentes, da fauna e da flora local, da estabilidade do solo, da proteção paisagística e da manutenção da distribuição equilibrada dos maciços vegetais;

§ 1º As áreas verdes públicas ou privadas existentes na macrozona urbana que tenham a finalidade descrita no caput deste artigo se enquadram no conceito de áreas verdes de setor especial, excetuando-se as situações previstas para as áreas de preservação permanente.

§ 2º As áreas verdes urbanas definidas na lei florestal federal que se enquadrarem no conceito descrito no caput deste artigo também se valerão dos benefícios das áreas verdes de setor especial.

Desse modo, torna evidente a necessidade de dilação probatória, conforme assentado pelo magistrado
a quo
, a fim de se estabelecer o enquadramento legal do agravante à norma jurídica-tributária, o que não há como se verificar prima
facie
, e afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Na hipótese, não se verifica,
a priori
, o perigo de dano ou resultado útil do processo alegado pelo autor/agravante a justificar o deferimento da medida.

Consoante a inexistência de setor próprio à época do requerimento, tornaria possível ordem judicial a fim de que o pedido fosse analisado sob à ótica da norma tributária, fato que já foi ultrapassado com a criação do setor, mas não implica por si só no deferimento do usufruto do benefício, sem a análise técnica dos requisitos/exigências contidas na lei e regulamentada no decreto.

Nesse sentido colho da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR - INDEFERIMENTO - ICMS - DECRETO Nº 989/2003 - CREDITAMENTO À ALIQUOTA DE 7% - PERCENTUAL DE 12% DESTACADO NA NOTA FISCAL FATURA - APARELHOS CELULARES DESTINADOS À REVENDA E PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE DA EMPRESA - MERCADORIAS COM DESTINO AO ESTADO DE MATO GROSSO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE MENCIONADAS MERCADORIAIS NÃO GOZAM DE INCENTIVOS OU
BENEFÍCIOS
FISCAIS NOS ESTADOS DE ORIGEM -
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 24/75, ARTIGOS 1º E 8º -
DIREITO DEPENDENTE DE
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
- RECURSO IMPROVIDO
. Não obstante constar destacado nas notas fiscais fatura a alíquota de 12% de ICMS, para obter, em sede de liminar, o creditamento do diferencial de alíquotas pago na compra de bens para revenda ou para seu ativo fixo, a empresa deve demonstrar, em fase inicial de cognição, que as mercadorias não encontram-se dentre aquelas beneficiadas pela legislação do Estado de origem com a concessão do “estorno de débito das operações”, de “crédito presumido”, de “remissão do débito”, de “devolução parcial ou total do tributo”, ou de quaisquer outros favores fiscais, dos quais resulte em redução ou eliminação, direta ou indireta do respectivo ônus tributário. Havendo
benefícios
fiscais de qualquer natureza, deve a parte interessada demonstrar que estes são oriundos de convênios celebrados e regularmente ratificados por todos os Estados da Federação, conforme preceitua o art. 1º da Lei Complementar Federal nº 24, de 07 de janeiro de 1975, para terem a devida validade perante os outros Estados, inteligência do artigo 8º da mesma norma legal.
Ausente o fumus boni iuris, a liminar pretendida não merece deferimento.
(N.U 0013794-38.2005.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2005, Publicado no DJE 11/01/2006)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - NECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO DO FEITO–
QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO MÉRITO -
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte o ônus de demonstrar que os financiamentos obtidos foram realizados para custeio agrícola e o atendimento aos requisitos estabelecidos pela Resolução para incidência do
benefício
de alongamento da dívida.
Ausentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência de que trata o artigo 300 do Código de Processo Civil, mantém-se a decisão recorrida porque não há prova do alegado.
Matérias outras que se confundem com o mérito, cuja análise demandam ampla
dilação

probatória
, escapa da via estreita do presente recurso
.

(N.U 1015588-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020